Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de manutenção do montante dos alimentos anteriormente prestados pelo apelado ao seu filho, ora apelante.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde os elementos de prova acostados aos autos não permitem quantificar a eventual existência de duplicidade de pagamento. 4.2. Diante desse cenário deve-se prestigiar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, pois suas necessidades são presumidas.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se desarrazoada e desproporcional a redução da prestação de alimentos estipulada na sentença recorrida. 5.1. Ademais, também é desarrazoada a manutenção do pagamento da prestação alimentícia de modo diverso do que fora transacionado pelas partes. Assim, a solução mais adequada ao caso concreto é dar cumprimento ao que foi homologado nos autos do processo que fixou os alimentos, com a restauração do pagamento da obrigação alimentícia in natura pelo apelado.
6. Apelação conhecida e provida.